Tribunal: TJMT
Processo: 1023261-85.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023261-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALYSON RODRIGO JOSE - CPF: 582.839.191-72 (RECORRIDO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. OPOSIÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.
Embargos de declaração rejeitados.

4. Aplicação de multa ante o caráter manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso
inominado interposto pelo ora embargante
.

Em suas razões, em síntese, aduz que há omissão e contradição quanto à
necessidade de prova técnica e a incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia (i); (
ii
) negativa de prestação jurisdicional; (
iii
) cerceamento de defesa; (
iv
) e requer prequestionamento explícito (v).

Ao fim, formula o seguinte pedido:

“[...]
- o conhecimento dos presentes, posto que tempestivos; - o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas nos tópicos alhures; - a atribuição de efeitos infringentes; -subsidiariamente, o expresso enfrentamento das matérias
prequestionadas
, especialmente quanto à violação aos
arts
. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF,
arts
. 369, 370, 373, 489, §1º e 1.022 do CPC, e art. 3º da Lei 9.099/95
.”

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023261-85.2023.8.11.0002

Polo Ativo

CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Polo Passivo

ALYSON RODRIGO JOSE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso
inominado
e manteve a
sentença por seus próprios fundamentos
. Eis a
súmula de
julgamento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO UNILATERAL. APLICABILIDADE DE MULTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DESNECESSÁRIA. DISPENSABILIDADE. AUTOS SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS PARA JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato
sub judice
e

condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). A irresignação recursal se pauta, exclusivamente, no cerceamento de defesa ocasionado pela não realização de perícia técnica para a confirmação das alegações de prática indevida, não
havendo possibilidade de julgamento antecipado sem sua realização.

II – RAZÕES DE DECIDIR.

2. A alegação de necessidade perícia técnica não guarda relação com o objeto da ação, qual seja, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços odontológicos, pois, apesar de haver a imputação de prática indevida pela parte recorrida, a própria narrativa dos fatos indica que os serviços que deram causa à rescisão sequer foram realizados pelos prepostos da parte recorrente, justamente pela aparente incapacidade dos profissionais, fato que assustou o consumidor e o motivou a cancelar o contrato.

3. A realização de perícia técnica para avaliar os serviços já realizados não possui efeitos quanto ao pedido de rescisão e se mostra indiferente para alteração do resultado, já que o mérito da ação, na verdade, diz respeito à aplicabilidade de multa rescisória não prevista e a condenação por danos morais.

4. Colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
4/6/2019)” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.559.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 16/4/2024).

5. O conjunto dos autos permitia o julgamento da lide, inclusive, instruído mediante a realização de audiência de instrução, por isso, insubsistente a tese de cerceamento de defesa.

6. Considerando que o móvel recursal tem como base tão somente a questão da perícia técnica, inviável a análise, em sede recursal, dos demais objetos da
sentença que não foram objeto de impugnação pela parte recorrente, sob pena de ferimento à regra do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

III – DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).

O
s pontos discutidos foram expressamente tratados no aresto e, nas razões dos presentes embargos, desconsiderados.

Foi esclarecido que a necessidade de perícia técnica/cerceamento de defesa
se mostra indiferente para alteração do julgamento, já que o mérito, em verdade,
diz respeito à aplicabilidade de multa rescisória não prevista e a condenação por danos morais.

A irresignação é clara divergência quanto ao exame da matéria e a conclusão dada, sem, ao menos, combater os fundamentos lançados, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura
existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Além disso, no regramento dos juizados especiais, o Enunciado n. 125 do FONAJE veda a oposição exclusiva dos embargos de declaração para o prequestionamento
: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
(XXI Encontro – Vitória/ES)”.

A respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Se no acórdão não há contradição, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

(TR-MT, N.U 1065358-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ENUNCIADO 125 DO FONAJE - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CPC, ART. 1.026. §2º - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

O inconformismo da parte com o teor do julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente qualquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Incabível nos Juizados Especiais embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento a teor do Enunciado nº 125 do FONAJE.

Ante o caráter protelatório, impositiva a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1005034-73.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

A decisão esclareceu os fundamentos de fato e de direito que baseiam o resultado, especialmente afastou a existência de cerceamento de defesa pela necessidade de perícia. O julgador não está obrigado ao enfrentamento numérico dos questionamentos ou teses das partes.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, uma vez que o acórdão expressamente consignou todos os pontos invocados, sem a devida observância pela parte embargante, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, CPC).

Advirto que a reiteração ensejará a elevação prevista no §3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024